Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-61.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707547-61.2022.8.07.0017 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE SOUSA NOMINATO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. VALOR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. ART. 51, IV. DO CDC. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou extinto o pedido de rescisão contratual, ante a ausência de interesse de agir e, ainda, "parcialmente procedentes os pedidos remanescentes constantes na inicial, bem como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, procedendo-se à devida compensação, para condenar a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 2.522,56. Nas razões recursais, a recorrente assegura que foi cumprido o dever de informação acerca das cláusulas contratuais. Argumenta que o serviço foi devidamente prestado, e que a recorrida não observou os termos do contrato ao negociar diretamente com o Banco, e incorreu em inadimplência a partir da parcela vencida no mês 08/2022. Afirma que não houve inadimplemento contratual ou falha e que não há dano moral ou material a ser indenizado. Por fim, alega que a parte autora litiga de má-fé e pede a reforma da sentença. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 46720446 a 46720449). Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões. 3. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A matéria controvertida nos autos é também regulada pelo Código Civil, razão pela qual ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo. 4. Conforme relatado, a recorrente foi contratada para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira credora do mútuo. De acordo com o contrato, a consumidora deveria pagar um valor reduzido das parcelas à recorrente, deixando assim de quitar as prestações regularmente junto ao banco. O conceito é forçar o inadimplemento, esconder o veículo e buscar um acordo de quitação perante o banco, com valores reduzidos em relação àqueles inicialmente pactuados. 5. Analisando o documento de ID no 46720413, conclui-se que o contrato apresenta os deveres e as obrigações assumidas pelas partes. Verifica-se que é fato incontroverso que houve a quitação do contrato de financiamento do veículo por iniciativa da própria recorrida, e que isto decorreu após oito meses de pagamento das prestações para a empresa recorrente, sem que esta justificasse qualquer contraprestação devida. 6. No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de ser admitida a formulação de pedido contraposto no procedimento sumaríssimo, que se baseie nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, é certo que, por ter natureza autônoma e não meramente resistiva, este pedido só pode ser formulado pelas pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei 9.099/95, nos termos do disposto em seu art. 8o, § 1o. De fato, os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis são os da Oralidade, Informalidade, e, principalmente, o da Celeridade, são informados para a pessoa física, já que a pessoa jurídica tem regras e estrutura independentes. Aliás, a Lei 9099/95 criou um parâmetro legislativo objetivo, independente da qualidade da pessoa jurídica, o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Observe-se que não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, não se configurando excesso de formalismo, mas de preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei. Embora esta Turma Recursal tenha sedimentado o entendimento nesse sentido, e observando o princípio da proibição da reformatio in pejus, a apreciação da Turma está adstrita ao conteúdo recorrido pela parte, sendo vedada a oneração da decisão prolatada sem que a parte adversa tenha recorrido do mesmo objeto em análise. 7.Assim, a matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à aplicação integral da cláusula penal prevista no contrato em favor da fornecedora e reconhecimento de inocorrência de dano moral. Certo é que não houve o término do prazo previsto no contrato para que as negociações fossem feitas pela ré. Por outro lado, passados alguns meses desde a contratação, a ré não provou de forma concreta e irrefutável que o serviço tenha sido efetivamente prestado, ou mesmo que qualquer negociação tenha sido iniciada. 8. Portanto, deve ser prestigiado o entendimento do Juízo de origem no sentido de que a cláusula penal prevista no contrato em favor da ré coloca a autora em exagerada desvantagem, uma vez que o valor (R$ 3.700,00) é manifestamente excessivo nas circunstâncias do caso, conforme art. 51, IV, do CDC. Assim, a redução da multa a R$ 630,64, equivalente a 20% dos valores efetivamente pagos pela consumidora, é suficiente para compensar a ré pelos custos administrativos e demais diligências que eventualmente tenha feito. 9. Quanto ao dano moral não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrida, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade. Neste sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em decorrência do descumprimento do prazo previsto em contrato de promessa de compra e venda, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 1.954.807/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022). Portanto, não há dano a ser indenizado. 10. Não se reputa praticada pela parte autora quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual não há que se falar em litigância de má-fé. 11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reconhecer a inocorrência de dano moral. 12. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733092, 07075476120228070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. VALOR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. ART. 51, IV. DO CDC. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão. Alega que o serviço foi devidamente prestado, pois a recorrida logrou negociar a quitação do contrato por valor inferior ao devido. Contrarrazões não apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada, especialmente porque é fato incontroverso que houve a quitação do contrato de financiamento do veículo por iniciativa da própria recorrida, e que isto decorreu após oito meses de pagamento das prestações para a empresa recorrente, sem que esta justificasse qualquer contraprestação devida. IV. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1785598, 07075476120228070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 54546281 e 54546282). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos II, LIV e LV, da CF. Consoante teor do acórdão impugnado, a controvérsia refere-se à rescisão de contrato firmado entre as partes para prestação de serviços de gestão de pagamento e intermediação do valor devido em financiamento de veículo. Nesse contexto, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal